Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713491-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: QUALITAS VITAE MEDICINA LABORATORIAL LTDA RECORRIDO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE A NOTAS FISCAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II. A impugnação inconsistente de notas fiscais emitidas de acordo com o contrato de prestação de serviços e segundo o padrão obrigacional utilizado pelos contratantes, não basta à improcedência do pedido. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 373, sob o fundamento de que não vieram para os autos provas acerca da efetiva prestação dos serviços, cuja contraprestação é objeto da presente demanda e, ainda, que a decisão impugnada tem lastro em argumentos não aduzidos pelas partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 141 e 373, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora consignou que, verbis: “A r. sentença valorou corretamente as provas dos autos para concluir pela existência do débito consignado nas notas fiscais em que se ampara a pretensão condenatória (...) A Apelante impugnou somente as Notas Fiscais 41749 e 43286, emitidas em 28/10/2015 e 10/11/2015, respectivamente, sob o fundamento de que os serviços não foram discriminados e que dizem respeito a período posterior ao encerramento de suas atividades empresariais. Ocorre que as duas outras notas fiscais, que são objeto de cobrança e não foram refutadas pela Apelante, também não discriminam os serviços nem especificam as datas em que foram prestados, num claro demonstrativo de que as notas fiscais espelham o padrão obrigacional ajustado e reconhecido pelas partes” (ID 11738291 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029